Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. PANDEMIA. COVID-19. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em regra, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.

2. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) – Lei 14.010/2020 - não regulamentou eventual suspensão contratual ou inaplicabilidade dos efeitos da mora, devendo ser mantida a pactuação realizada entre as partes.

3. Inexistindo disposição legal, incabível que o Judiciário conceda o pleito autoral para suspender a cobrança e os efeitos da mora, sob pena de adentrar nas relações contratuais e violar o princípio da liberdade econômica e do pacta sunt servanda.

4. Recurso do Banco réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença mantida.